Tribunal: STF
Processo: ARE 1476516
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Ementa: AGRAVOS REGIMENTAIS EM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. ART. 10, § 3º, LEI 9.504/97. FRAUDE À COTA DE GENÊRO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. OFENSA REFLEXA. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF.



    1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o TSE seria necessário rever a interpretação dada à Lei das Eleições,  bem como reexaminar os fatos e provas (Súmula 279 do STF), providência inviável em sede de apelo extremo.



    2. Agravos regimentais a que se negam provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.